Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-82.2021.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-82.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), IVONE SANTANA NUNES - CPF: 948.697.741-00 (APELADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000437-82.2021.8.11.0009

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO - CONDUTOR INABILITADO - IRRELEVÂNCIA. CARÁTER SOCIAL DO SEGURO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

O simples fato de o condutor não estar habilitado não afasta a responsabilidade da seguradora em pagar a indenização, em razão do caráter social do seguro DPVAT.

Comprovado o acidente e o dano dele decorrente, é devida a indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1000437-82.2021.8.11.0009

APELANTE
: Bradesco Seguros S/A

APELADO
: Ivone Santana Nunes

2ª Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de

Bradesco Seguros S/A

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Sentença
: julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento do equivalente a 100% de R$ 13.500,00 com correção monetária pelo IPC-E a partir do dia do sinistro, e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor econômico obtido.

Apelação
(Id. 227489193): A seguradora reforça a tese de ausência de cobertura securitária, alega que a autora estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro na data do acidente e que não há comprovação do nexo causal entre o acidente e a morte do filho da autora. Argumenta que o acidente teria ocorrido durante a prática de ato ilícito, já que o filho da autora não possuía habilitação para dirigir.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ausência de cobertura do seguro e a improcedência do pedido da autora.

Contrarrazões
(Id. 227489791): Pelo desprovimento e requer majoração dos honorários para 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000437-82.2021.8.11.0009

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Seguros S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, referente ao seguro DPVAT.

A autora, Ivone Santana Nunes, mãe da vítima fatal, ajuizou ação de cobrança em face da seguradora, busca o recebimento da indenização prevista na Lei 6.194/74.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A seguradora sustenta a ausência de cobertura securitária, porquanto alega que o veículo envolvido no acidente estava com o prêmio do seguro DPVAT inadimplente na data da ocorrência do sinistro.

No entanto, a Súmula 257 do STJ é clara ao estabelecer que
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Portanto,
rejeita-se a tese de ausência de cobertura

em razão da inadimplência do prêmio do seguro.

Do mesmo modo, a seguradora alega ausência de cobertura em razão da falta de comprovação do nexo causal entre o acidente e a morte do filho da autora, bem como em razão de o acidente ter ocorrido durante a prática de ato ilícito, já que o filho da autora não possuía habilitação para dirigir.

Entretanto, os documentos presentes nos autos, como a certidão de óbito, o boletim de ocorrência e o exame necroscópico, demonstram de forma clara e inequívoca a relação de causalidade entre o acidente e a morte da vítima. Além disso, o simples fato de o condutor não estar habilitado não afasta a responsabilidade da seguradora, posto em vista o caráter social do seguro DPVAT.

Dessa forma,
rejeita-se a tese de ausência de cobertura em razão da falta de comprovação

do nexo causal e da alegada prática de ato ilícito.

Diante do exposto, verifica-se que a autora comprovou o acidente e a morte de seu filho, e que a inadimplência do prêmio do seguro e a falta de habilitação do condutor não afastam o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SEGURO DPVAT - NULIDADE - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONDUTOR INABILITADO - IRRELEVÂNCIA- CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO SINISTRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - ACERTO. Não há nulidade na sentença, por alegada fundamentação deficiente, se são apreciadas todas as teses da parte, ainda que sucintamente.
É irrelevante e não se afasta o dever de indenizar advindo do dpvat, o fato de o condutor envolvido no sinistro não deter carteira nacional de habilitação.
Se o pedido é julgado procedente, não há que se falar de parte que decaiu minimamente do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.019187-2/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 06/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 – BOLETIM DE OCORRÊNCIA TARDIO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISIUM HOSTILIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). Não há exigência legal de que o segurado seja habilitado para receber o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do sinistro e as lesões sofridas.
(N.U 1002385-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024